Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente os pedidos de inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a validade da revogação da autorização para desconto em conta corrente do devedor em caso de débito relativo a empréstimo comuns; (ii) a possibilidade de restituição dos valores indevidamente debitados; e (iii) a caracterização de dano moral pelo desconto indevido da integralidade da aposentadoria da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução no 4.790/2020, assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débito em conta relativos aos contratos de mútuo comum.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, firmou o entendimento de que o consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para desconto de empréstimos em conta corrente.
5. Efetivado o cancelamento da autorização de débito em conta pelo consumidor/devedor, a instituição financeira deve se abster de efetuar novos descontos, sob pena de restituição dos valores indevidamente debitados.
6. A retenção integral da aposentadoria da parte autora, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, privando-a de sua subsistência, configura ofensa a direitos da personalidade e justifica a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 6o; CC, arts. 313, 314, 421; CDC, art. 47; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Apelação Cível 0704856-70.2023.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa; TJDFT, Apelação Cível 0718134-25.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi.